Tribunal: TJES
Processo: 0017991-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017991-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A CFI e outros

APELADO: IARA FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". TEMA 1132/STJ. SUFICIÊNCIA DA REMESSA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e condenou a parte autora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da constituição em mora da devedora, diante do retorno da notificação enviada ao endereço constante no contrato com a indicação de "endereço insuficiente";
(ii) analisar as consequências da regular constituição da devedora em mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema 1132 do STJ, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente para a constituição do devedor em mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

No caso, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo o requisito exigido pela jurisprudência do STJ. A devolução da correspondência por motivo de "endereço insuficiente" não pode ser imputada à credora, considerando o entendimento consolidado de que a atualização do endereço é obrigação do devedor, à luz dos princípios da boa-fé e da probidade (CC, art. 422).

A ausência de recebimento da notificação não inviabiliza a constituição em mora, sendo desnecessária a realização de novas tentativas de comunicação além das dispostas na legislação.

Verificada a regular constituição em mora da devedora, está presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a anulação da sentença de extinção para o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
:

Para a constituição do devedor em mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida por motivo como "endereço insuficiente".

A atualização do endereço junto ao credor é obrigação do devedor, nos termos dos princípios da boa-fé e da probidade, não podendo ser imputada à parte credora a responsabilidade pela frustração do recebimento da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1132, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023;

STJ, REsp nº 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019;

TJES, Apelação Cível nº 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.05.2024;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5013964-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017991-26.2016.8.08.0035

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
IARA FERNANDES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11187053) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, proposta em desfavor de Iara Fernandes Silva, ora Apelada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Julgou procedente a lide secundária para condenar a reconvinda, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante sustenta que a notificação deve ser considerada válida, por ter sido remetida para o endereço constante no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

In casu
, a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” - “falta quadra”.

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1.132/STJ). 2. No presente caso,
conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001643-19.2015.8.08.0050, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “endereço insuficiente”. 2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3.
Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço insuficiente para a instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013964-73.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Em resumo,
houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer que houve regular constituição da devedora em mora e, por conseguinte, anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.